Tribunal: TJSP
Processo: 1502278-75.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Procedência. Desnecessidade de extensa atividade probatória. Imóvel pertencente a entidade religiosa que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "b", e § 4o, da Magna Carta.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Procedência. Desnecessidade de extensa atividade probatória. Imóvel pertencente a entidade religiosa que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "b", e § 4o, da Magna Carta. Inadmissibilidade da cobrança.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não-executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.